Tribunal: TJSP
Processo: 1009943-94.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento individual de sentença exarada nos autos da ação civil pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa "ad causam". Não comprovação de que o caso concreto se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no título executivo judicial. Inexistência de relação de adequação entre o sujeito e a pretensão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009943-
94.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante HELIO AUGUSTO
PEREIRA, é apelado FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2a Vara Cível da Comarca de Jacareí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1009943-94.2018.8.26.0292
2/6
Apelação n. 1009943-94.2018.8.26.0292
Apelante: Helio Augusto Pereira
Apelada: Anhanguera Educacional Participações S/A
Voto n. 19.139
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento
individual de sentença exarada nos autos da
ação
civil
pública
n.
0006647-
91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa “ad
causam”. Não comprovação de que o caso
concreto se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas no título executivo judicial. Inexistência de relação de
adequação entre o sujeito e a pretensão.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 311/314, cujo relatório adoto, proferida
pelo juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jacareí, Dr. Maurício Brisque
Neiva, que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública (autos do processo n. 0006647-91.2012.8.26.0292), acolheu
a impugnação e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
Segundo o apelante, exequente, a sentença
deve ser reformada, em síntese, porque “a discussão neste Egrégio
Tribunal é acerca do procedimento a ser adotado quanto à cobrança,
sendo que a legitimidade ativa e interesse de agir já não são mais
objeto da discussão, logo, os fundamentos que levaram o magistrado
a fundamentar sua sentença são equivocados” (fls. 320).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça fls. 314) e respondido (fls. 325/336).
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1009943-94.2018.8.26.0292
3/6
A controvérsia não é nova no seio desta 35a
Câmara de Direito Privado. Com efeito, nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da
instituição
educacional
ora
executada
(TJSP,
Apelação
n.
0006647.91.2012.8.26.0292,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16-12-2013, rel. Des. Clovis Castelo), a Turma Julgadora, por votação
unânime, deu provimento parcial ao recurso do autor para, reformada a
sentença de improcedência, condenar a ré à obrigação de oferecer aos
alunos antigos eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de graduação,
proibindo tratamento financeiro diferenciado em razão da data da
matrícula. E mais: o acórdão deixou assentado que a proibição almejada
pelo MP não é absoluta, sendo ainda permitido diferenciação se se tratar
de desconto por matrícula antecipada, prática comum de mercado não
prejudicial ao aluno-consumidor.
Na oportunidade, a 35a Câmara verberou ainda
que “ao permitir que aluno retardatário, que não tenha mostrado
sequer a diligência de uma matrícula antecipada, pague metade do
valor de um aluno que, de boa-fé, se matriculou no prazo regular,
retira completamente deste a igualdade de condição de se manter na
escola. O aluno retardatário tem privilégios que o aluno diligente não
tem. Aqui não se está falando de diferenciação por mérito
acadêmico ou condição socioeconômica, muito comum em bolsas de
estudo, condições efetivamente justas de diferenciação, mas
simplesmente por ordem e data de matrícula, fato totalmente
desarrazoado” (TJSP, Apelação n. 0006647.91.2012.8.26.0292, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 16-12-2013, rel. Des. Clovis Castelo).
O v. acórdão que julgou a ação civil pública
transitou em julgado em 30 de janeiro de 2017 e, a partir daí, passou a
produzir os efeitos “erga omnes”. Exatamente isso é que motivou o início
do cumprimento individual de sentença ora questionado.
Pois bem.
No caso concreto, o apelante, isto em 11 de
novembro de 2018, deu início ao cumprimento individual da sentença
coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1009943-94.2018.8.26.0292
4/6
O juízo de primeiro grau reconheceu a
ilegitimidade ativa “ad causam” e, contra essa decisão, insurge-se o
recorrente.
Sem razão, contudo.
Com efeito, “da leitura do voto condutor pelo
Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré concedeu desconto de 50%
na matrícula e nas mensalidades para os alunos inscritos nas vagas
remanescentes do 1.o semestre de 2011, de modo que, com
fundamento em que os alunos merecem tratamento igualitário, foi
reconhecida a extensão de tal desconto também aos alunos antigos,
'in verbis': 'reforma-se a sentença, dando parcial provimento ao
pedido do autor, para condenar a ré à obrigação de oferecer aos
alunos antigos eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos,
em todos os cursos superiores em vigência e futuros de graduação,
proibindo tratamento financeiro diferenciado em razão de data de
matrícula.' Note-se que o aludido julgado acolheu o pedido de
acordo com o que foi deduzido pelo Ministério Público na inicial, nos
seguintes termos: 'estender os eventuais descontos posteriores
concedidos aos alunos mais novos (ou recentes) aos demais
consumidores de matrícula mais antiga, em todos os cursos
superiores, em vigência e futuros, de graduação, oferecidos na
unidade de Jacareí, proibindo qualquer tipo de tratamento financeiro
diferenciado entre consumidores por critério de ordem de matrícula
ou data de assinatura de contrato'” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2194170-74.2019.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
E mais: “Cabe ressaltar que a intenção do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que tivessem feito a
matrícula na data previamente estabelecida fossem discriminados
perante aqueles que ingressaram posteriormente, atraídos que foram
pela instituição de ensino, que lhes ofereceu desconto de 50% nas
mensalidades, não estendido aos demais discentes dos mesmos cursos
e turmas”. Em outras palavras, “inconteste que a concessão dos
descontos ocorreu somente no início de 2011, para determinadas
turmas e cursos noturnos, fato que demonstra ser descabida a
pretensão para que a executada pague 50% dos valores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1009943-94.2018.8.26.0292
5/6
mensalidades referentes a período posterior a janeiro daquele ano
sem que a autora comprove que a instituição de ensino tenha
oferecido igual desconto para a mesma turma em que estava
matriculada”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2194170-74.2019.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
No caso concreto, pretende o apelante ser
beneficiado pelo desconto concedido em janeiro de 2011 aos novos
alunos. Contudo, conforme já consignado, ao se referir a “alunos de
cursos futuros”, o v. acórdão exequendo fez alusão a eventuais casos que
pudessem ocorrer tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso
e turma com a concessão de descontos nas mensalidades apenas em
relação a alguns deles. Isso porque o pedido do Ministério Público se deu
em razão da ausência de isonomia aos demais alunos daquela instituição
de ensino à época em que foi oferecido referido desconto e que não
obtiveram a mesma benesse, ficando em desigualdade com seus colegas
“dos mesmos cursos e turmas” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2194170-74.2019.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
Vale dizer, “por certo que o v. acórdão
proferido na ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos
que na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em janeiro
de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram matriculados os
que receberam o benefício oferecido pela demandada ou, ainda que
matriculados em outros semestres, se comprovado que a instituição
ofereceu desconto a alunos do mesmo curso e turma” (TJSP, Agravo
de Instrumento n. 2194170-74.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme). Na mesma esteira:
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2186119-74.2019.8.26.0000,
35aCâmara de Direito Privado, j. 15-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme;
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2198156-36.2019.8.26.0000,
35aCâmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme;
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2195668-11.2019.8.26.0000, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme;
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
1009988-98.2018.8.26.0292,
35aCâmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1009943-94.2018.8.26.0292
6/6
Adotadas essas premissas, força consignar que,
no caso dos autos, o aluno não demonstrou a concessão de qualquer
desconto aos demais discentes da mesma turma e curso para legitimar a
tese de discriminação por parte da instituição de ensino, de modo a ter
experimentado tratamento desigual.
À
vista
dessas
considerações,
força
reconhecer que a sentença deu a solução adequada ao caso e, por isso,
deve ser integralmente mantida. Sem prejuízo, preservado o critério de
arbitramento adotado pelo juízo de primeiro grau, majoro em 2% os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte
apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Observe-se, contudo, a gratuidade da justiça concedida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica